Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013321-81.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO - CPF: 027.921.901-67 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), Câmara Municipal de Cuiabá (EMBARGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 314.213.501-49 (EMBARGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGANTE), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 314.213.501-49 (EMBARGANTE), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (EMBARGADO), FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO - CPF: 027.921.901-67 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – FALTA DE DECORO PARLAMENTAR – DECRETO-LEI N. 201/1967 – APLICABILIDADE –

LICENÇA PRÉVIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 49, INCISO IV, ALÍNEA “B”, DO REGIMENTO INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL – REGRA DESRESPEITADA – NULIDADES INSANÁVEIS – PROCESSO DE CASSAÇÃO NULO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADAS –REJEIÇÃO.

O Supremo Tribunal Federal entende que o Decreto-Lei n. 201/1967 é aplicável ao processo de cassação de mandato de parlamentar municipal.

A inexistência de licença, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Câmara Municipal, para processar o vereador, condição de procedibilidade do processo, implica o reconhecimento de nulidade do ato de cassação.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Câmara Municipal de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto por Abílio Jacques Brunini Moumer, para reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, consequentemente, julgar procedente os pedidos, formulados na Ação Anulatória de Atos Administrativos, proposta pelo Embargado (id. 152094158, págs. 01/12).

A Embargante afirma que o acórdão recorrido é omisso, contraditório e obscuro, visto que utilizou premissa genérica de que o STF entende que o Decreto-Lei n. 201/1967 é aplicável ao processo de cassação de mandato de vereador, sem apontar a jurisprudência da Suprema Corte nesse sentido.

Salienta que o entendimento pacificado é no sentido de que o referido Decreto-Lei é aplicável de forma subsidiária, visto que há lei local disciplinando a matéria.

Argumenta que as partes dispostas no acórdão, relativas à exigibilidade do depoimento pessoal do parlamentar, do quórum de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal para fins de cassação do mandato eletivo de vereador, a constatação da extrapolação do prazo decadencial de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo de cassação, são omissas, contraditórias e obscuras, justamente pela ausência de fundamentação jurisprudencial no acórdão supracitado que atenda especificamente o caso em apreço.

Reforça que, na espécie, deveria ser observado as regras do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá.

Por fim, afirma que o
decisum
foi omisso, contraditório e obscuro, quanto à tese de cumprimento da regra da alínea “d” do inciso IV do artigo 49 do Regimento Interno, defendida nas contrarrazões do Apelo.

O Embargado Abílio Jacques Brunini Moumer apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 161477152, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Câmara Municipal de Cuiabá, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto por Abílio Jacques Brunini Moumer, para reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, consequentemente, julgar procedente os pedidos, formulados na Ação Anulatória de Atos Administrativos, proposta pelo Embargado.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em que pese às alegações da Embargante, entendo que inexistem omissões, contradições e obscuridades a serem reconhecidas, uma vez que ficou expresso no
decisum
recorrido que o Decreto-Lei n. 201/1967 era aplicável ao caso, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Aliás, a afirmativa de que não fora
apontada jurisprudência da Suprema Corte nesse sentido é descabida. Veja-se:

A propósito, o STF tem decidido pela aplicabilidade da citada norma no processo de cassação de mandato de parlamentar. Veja-se:

8. Acrescente-se, ainda, que o Decreto-Lei n. 201/1967 estabelece expressamente a possibilidade de cassação do mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, adotando-se o procedimento descrito no art. 5o daquele diploma legal:

“Art. 7o A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;

II - Fixar residência fora do Município;

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.

§ 1o O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5o deste decreto-lei.”

Não se há cogitar, portanto, de inaplicabilidade do rito descrito no Decreto-Lei n. 201/1967 ao caso.
(STF, Reclamação n. 55.033/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgada em 23/08/2022).

(Negritei).

Vê-se que consta do acórdão impugnado decisão do STF que indica a aplicabilidade do mencionado Decreto-Lei no processo de cassação de mandato de vereador.

Ademais, ficou expresso no
decisum
recorrido que há entendimento de que as regras do Decreto-Lei n. 201/1967 deve ser aplicado de forma subsidiária; contudo, ficou consignado que este Relator se filiava à corrente contrária,
in verbis
:

Cumpre registrar que não desconheço a existência de corrente jurisprudencial que entende que o Decreto-Lei n. 201/1967 deve ser utilizado de forma subsidiária à norma prevista em regimento interno das Câmaras Municipais; contudo, filio-me à corrente contrária.

Registro que as jurisprudências citadas pela Embargante não são suficientes para alterar o julgado, porque não possuem caráter vinculativo.

Da mesma forma, não há falar em
omissão, contradição e obscuridade, quanto à tese de cumprimento da regra da alínea “d” do inciso IV do artigo 49 do Regimento Interno, defendida nas contrarrazões do Apelo, porque consta do acórdão atacado que o Colegiado entendeu que tal regra não foi observada pela Comissão Processante e, por isso, a decretação da perda do mandato do Embargado foi declarada nula.

A propósito, transcrevo parte do acórdão:

Por fim, cumpre anotar que, ainda que fossem aplicadas ao caso as regras do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá e do Código de Ética e Decoro Parlamentar, em detrimento daquelas esposadas no Decreto-lei n. 201/1967, o processo de cassação do Apelante seria nulo, porque houve desrespeito à norma inserta na alínea “d” do inciso IV do artigo 49 do Regimento Interno que assim preceitua:

Registro que, na verdade, a Embargante pretende o rejulgamento da causa, porque sequer apontou, especificadamente, quais foram as omissões, as contradições e as obscuridades existentes no acórdão recorrido.

Nessa quadra, em vista da ausência dos vícios apontados pela Recorrente, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Câmara Municipal de Cuiabá, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023